Tribunal: TJDFT
Processo: 0000483-39.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da resposta do Ofício no 406/2018 da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal de fls. 37/38 - ID 8064923. Aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto